Tribunal: STF
Processo: RE 100667
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
COMPETÊNCIA. INTERESSE HIPOTETICO DA UNIÃO. SUPOSIÇÃO DE QUE PARTE
DA ÁREA REIVINDICANDA PERTENCA A PROJETO DE REFLORESTAMENTO APROVADO
PELO IBDF. PERICIA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR ESTADUAL, PARA QUE
SE APURE, A PROPOSITO, A REALIDADE.
SIMPLES HIPÓTESE DE INTERESSE DA UNIÃO NÃO BASTA PARA DETERMINAR A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENDO INCERTO TAL INTERESSE, SOMENTE
A PERICIA PERMITIRA CONFIRMA-LO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.